Tribunal: STF
Processo: ARE 1474982
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. PEDIDO. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA PROCESSUAL. EXPLÍCITA REFERÊNCIA A PRECEDENTES DA ORIENTAÇÃO DOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS PREJUDICADO. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. Observa-se que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os sindicatos e as associações de classe estão legitimados para ajuizar ações visando à defesa dos direitos de seus filiados, independentemente de autorização, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Recurso Especial da União não provido. Agravo Interno da Federação Brasileira de Hospitais prejudicado”. (eDOC 70 – ID: 45a18203)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI, do texto constitucional. (eDOC 80 – ID: e0a6cedd)



    Nas razões recursais, afirma-se que “como a Federação Brasileira de Hospitais é entidade de segundo grau (art. 533 da CLT) que congrega as Associações de Hospitais nos Estados, torna-se impossível qualquer representação ou substituição processual dos milhares de hospitais existentes no País pela parte recorrida”. (eDOC 80 – ID: e0a6cedd, p. 5)



    Aduz-se que “mesmo seu estatuto, genérico, não lhe garante tal representatividade, já que apenas se refere à possibilidade de representar as suas Federadas, mas não os hospitais diretamente (que são os apontados beneficiários), não podendo ele, então, ser reputado suficiente para sanar o vício de origem, bem reconhecido na sentença proferida”. (eDOC 80 – ID: e0a6cedd, p. 6)



    Acrescenta-se, por fim, que "em resumo, não há associado beneficiário da decisão, tampouco associado que tenha autorizado o ajuizamento da ação; aqueles que o autorizaram não são filiados". (eDOC 80 – ID: e0a6cedd, p. 7)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça assentou a legitimidade ativa da Federação Brasileira de Hospitais para a propositura de ação de coletiva em face da União, representado os hospitais que prestam serviços ao SUS, sob o fundamento de que “os sindicatos e as associações de classe estão legitimados para ajuizar ações visando à defesa dos direitos de seus filiados, independentemente de autorização”. (eDOC 80 – ID: e0a6cedd, p. 6)



    Registro que o entendimento firmado pelo STJ diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que a federação de sindicatos não tem legitimidade para ajuizar ação em substituição processual a filiados de sindicatos representativos de determinada categoria, tendo em vista a inaplicabilidade a esses entes da prerrogativa do art. 8º, III, da CF. 



    Cabe ressaltar que o referido dispositivo constitucional estabelece a legitimidade extraordinária do sindicato para figurar como substituto processual de seus filiados, sendo vedada a sua interpretação extensiva. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as turmas:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES. FEDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI 433. 1. Ao analisar a ADI 433, relator o ministro Moreira Alves, o Supremo deixou de conhecer da ação em razão da ilegitimidade de federações para defender em juízo interesses de membros vinculados às respectivas associações filiadas. Precedentes. 2. O acórdão prolatado pelo Tribunal de origem divergiu da ótica adotada pelo Supremo, a revelar que a previsão contida no art. 8º, III, da Carta Magna confere apenas a sindicatos poderes para agir como substitutos processuais, não abarcadas federações. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1374316 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 05.05.2023, grifo nosso)  



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Precedentes. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmulas 279 e 454/STF. Caráter protelatório. Imposição de multa. 1. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 872.818 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.3.2017, grifo nosso)  



    Nesses termos, verifico que o tribunal de origem diverge dessa orientação, uma vez que assentou a legitimidade ativa da Federação Brasileira de Hospitais na hipótese. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido no sentido de julgar extinto o feito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a falta das condições da ação por ilegitimidade ativa da parte recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente